Tribunal: TJPA
Processo: 0012850-56.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012850-56.2018.8.14.0401

APELANTE: DENISE DE SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 168, §1º, III, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL REFERENDADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. PENA DE MULTA. EQUÍVOCO NA SOMA DA PENA. NECESSIDADE DE PROPORÇÃO À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual se vislumbra conjunto probatório harmônico e escorreito, suficiente a apontar a existência da autoria e da materialidade do delito de apropriação indébita, nos moldes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Revelam os autos que a ré se apropriou de coisa alheia móvel, no caso, de valores do caixa do estabelecimento comercial onde trabalhava. Detalha que a ré recebia o dinheiro do serviço, porém o lançava em data anterior, o que prejudicava a conferência do caixa, cujo balanço contábil era feito diariamente. Em seguida, se apropriava indevidamente dos valores. As imagens colacionadas, bem demonstram a apelante realizando o registro do pagamento em dois computadores, efetuando, em seguida, a retirada do dinheiro do caixa, colocando-o sobre a mesa e, após, no bolso do seu uniforme.

3. Para se estabelecer a quantidade de dias-multa, é preciso observar o intervalo de variação de 350 (trezentos e cinquenta dias), de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea e em observância ao sistema trifásico. Assim, observado equívoco no cálculo da pena de multa, deve ela ser corrigida, proporcionalmente à privativa de liberdade, para 21 (vinte e um) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DENISE DE SOUSA PEREIRA
, em face de sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 13244509), que a condenou, como incursa no tipo penal inserto no art. 168, §1º, inciso III, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, às penas de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e de 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo ao tempo da prática delitiva, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e de prestação pecuniária à entidade privada, com destinação social no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13244373) que no dia 26 de janeiro de 2018, por volta das 19h30min, na Rua Diogo Moia, n.º 351, Bairro Umarizal, o proprietário do estabelecimento comercial Salão de Beleza Lauri Cabelereiro, Lauri Milton Dahmer, tomou conhecimento de que a ré em epígrafe apropriou-se, indevidamente, ao longo de 03 (três) anos, da quantia de R$ 375.787,44 (trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) do caixa do estabelecimento.

Revela que a apelante exercia a função de recepcionista do referido estabelecimento, e na data e local mencionados, a gerente do salão, Mith Borges Paixão, observou irregularidades no sistema operacional da empresa, pois apresentava informações dissociadas da realidade.

Descreve que alguns clientes realizam o pagamento de forma antecipada ao dia do serviço, sendo contabilizados no sistema operacional como “crédito”. No entanto, no referido dia, a gerente observou que o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) não constava no momento da contabilização do caixa e, ao analisar o sistema, averiguou que esse valor havia sido contabilizado como crédito do serviço realizado na cliente Silvana Guimarães no dia anterior pela apelante, a qual, todavia, não teria ido trabalhar no dia em que a informação foi inserida no sistema, por estar hospitalizada.

Relata que a gerente do estabelecimento, ao perceber a irregularidade, entrou em contato com a cliente Silvana Guimarães Rodrigues, que relatou ter efetuado o pagamento do serviço em espécie, contrariando, portanto, a informação constante do sistema, que registrava o pagamento na modalidade crédito. Assim, ao verificar as câmeras de monitoramento do local, a gerente pôde observar a atitude da apelante ao receber o valor e escondê-lo em seu uniforme.

Pormenoriza que, em análise ao back-up do sistema da empresa, pôde-se constatar que, de janeiro/2015 a janeiro/2018, foram realizadas diversas fraudes pela recorrente, com lançamentos de créditos falsos, totalizando o montante ao norte referido.

Em
razões recursais
(ID 13244523), clama a defesa pela absolvição da recorrente na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, de vez que inexistente testemunha ocular do fato ouvida judicialmente. Nessa senda, aduz que não se pode confirmar se realmente a apelante foi a responsável pelos lançamentos dos créditos, ou outra pessoa; tampouco que ela realmente tenha se apropriado da vultosa quantia acima descrita.

Alternativamente, que seja reformada a dosimetria no tocante à pena de multa, pois determinada desproporcionalmente à reprimenda corporal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 13244526), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de se manter
in totum
a sentença condenatória guerreada.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no que se refere à redução da pena de multa para 22 (vinte e dois) dias-multa, em razão do erro de cálculo na terceira fase da dosimetria, mantendo-se, no entanto, os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Pleito absolutório. Atipicidade. Insuficiência de provas:

Clama a defesa pela absolvição da recorrente na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, de vez que inexistente testemunha ocular do fato ouvida judicialmente. Nessa senda, aduz que não se pode confirmar se realmente a apelante foi a responsável pelos lançamentos dos créditos, ou outra pessoa; tampouco que ela realmente tenha se apropriado da vultosa quantia de R$ 375.787,44 (trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Não assiste razão à apelante.

Analisando-se detidamente os autos, o delito narrado na denúncia se encontra suficientemente provado, no que concerne à sua materialidade e autoria.

O delito de apropriação indébita, está disposto nos seguintes termos no Código penal:

“Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Sabe-se que, apropriar-se é tomar para si, é inverter a natureza da posse, passando a agir como se dono fosse da coisa alheia de quem tem a posse ou detenção. Na apropriação indébita, ao contrário do furto e do estelionato, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa, tendo em vista que a recebe legitimamente. Em verdade, no crime de apropriação indébita há uma alteração do título da posse, uma vez que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de quem tem a posse legítima.

Nesses termos, é necessário que se verifique a presença de alguns requisitos cumulativos, tais quais: a entrega voluntária do bem pela vítima; a boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem; a posse ou detenção desvigiada; ser a coisa bem móvel e; a inversão do ânimo da posse, isto é, após obter legitimamente a coisa, o agente passar a agir como se seu dono fosse (
animus rem sibi habendi
), seja pela prática de algum ato de disposição ou pela recusa à restituição ao legítimo proprietário, como se observa ser a hipótese.

Na hipótese afirma que a ré, na condição de recepcionista do estabelecimento comercial vitimado, apropriou-se indevidamente de valores do caixa do local.

Relativamente à materialidade do crime de apropriação indébita, verifica-se que restou comprovada pelo Laudo nº 2018.01.000353-FON, expedido pelo Centro de Perícias Renato Chaves, constante à ID 13244377, pág. 02-03, cujo exame à mídia, contendo imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, assim descreve:

“(...) A filmagem registrou a movimentação de funcionárias desempenhando suas funções no caixa do balcão de atendimento e registros dos pagamentos em terminais de computadores. Destacou-se nas imagens examinadas o momento em que uma funcionária identificada na Requisição como Denise de Souza Pereira atendeu uma cliente, recebeu pagamento em cédulas monetárias, guardou os valores na gaveta do caixa, mas aparentemente registrou os dados utilizando dois terminais de computadores. Uma das cédulas ficou sobre a mesa e na sequência a funcionária questionada suspostamente guardou a mesma no bolso do uniforme. (Anexos 2,3,4). A funcionária questionada era de pele parda, cabelos longos de cor castanho escuro, trajava uniforme de cor preta, constando de blaser, calça comprida e sapatos.”

Registre-se, ademais, a documentação constante às ID’s 13244300, 13244301, 13244302, 13244303, 13244304, 13244305, 13244306, 13244307, 13244308, 13244309, 13244310, 13244311, relacionadas a operações registradas na modalidade “Lançamento de crédito”, efetuadas pela usuária “DENISE”, entre o período de 02/03/2015 a 10/01/2018.

Os demonstrativos constantes às ID’s 13244311, 13244312, 13244313, 13244314, 13244365, 13244366, 13244367, 13244368, 13244369, 13244370, 13244371, relativos ao período entre 05/01/2015 à 10/01/2018, operados pela usuária “DENISE”, na modalidade de operação de “Lançamento de crédito”, descriminam “datas iguais ou diferentes”, consideradas “falsas”, no montante de R$ 375.787,45 (trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

No que concerne à prova oral construída, a testemunha Mith Borges da Paixão, gerente do estabelecimento onde ocorreu o crime, relata em juízo:

“Que após determinada data, passou a perceber que havia alguma

coisa errada na conferência de caixa. Que observou que uma

cliente realizou o pagamento em débito e questionada a ré esta

confirmou que havia sido em débito, mas em contato com a

cliente soube que esta havia feito o pagamento em dinheiro, o que

foi confirmado pelas câmeras, assim como o momento em que a

denunciada colocou o dinheiro no bolso. Que foi realizar mais

investigações e soube que havia a possibilidade de mudar a data das entradas no sistema, pois este estava aberto e confirmou que

a acusada estava mudando a data no sistema e colocando como

se o cliente tivesse realizado o pagamento por meio de cartão de

crédito. Que cada funcionário tem sua senha individual para acessar

seu caixa. Que ficou impossível perceber a retirada do dinheiro,

em razão de a ré retroagir a data e por ter deixado crédito no

estabelecimento para usar em outro momento. Que os créditos

eram realizados em nome da Denise e quando o cliente pagava

em dinheiro. Que a apropriação ocorreu no prazo de três anos. Que em contato com a denunciada sobre o fato, esta ficou em silêncio

e em seguida pediu demissão. Que a orientação é de que se a

funcionária não estiver no caixa não deixa sua senha logada lá para

que outra pessoa não possa usar. Que o estabelecimento é aberto

pela funcionária Cristina, a qual tem a senha para abrir a porta do

salão. Que o caixa é conferido diariamente e não mensalmente. Que

o valor informado na denúncia faltou em razão da auditoria

realizada e na conferência dos créditos não encontrou os valores.

Que ao averiguar o pagamento viu que constava que a cliente havia

deixado um crédito há 10 dias da data do fato, no entanto, ao verificar

viu que no dia que a cliente havia deixado o suposto o crédito nem a

cliente e nem a ré foi até o estabelecimento, pois esta última estava

de férias”.

A testemunha Marcilene da Costa Oliveira, por seu turno, recepcionista do Salão de Beleza, narra em juízo o que se segue:

“Que trabalha na empresa onde ocorreu o crime como recepcionista

assim como a ré trabalhava. Que foi questionada pelo dono do

estabelecimento, Sr. Lauri Dahmer, sobre um valor de caixa, no

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual falou ainda que a

denunciada havia lhe roubado, e que as câmeras do local haviam

capturado o ato. Que houve o saque de dois valores em seu caixa,

uma na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) e outro no valor

de R$ 600,00 (seiscentos reais). Que eram quatro recepcionistas e

cada um tinha um caixa. Que a diferença de valor era no seu caixa”.

Não diverge o relato da testemunha Silvana Guimarães Rodrigues, a qual assim relata:

“Que é cliente no salão de beleza Lauri. Que se recorda que recebeu

uma ligação da gerente do estabelecimento questionando se havia ido

no salão naquela semana e qual seria a forma que efetuou o

pagamento no local, ocasião em que confirmou ter frequentado o

estabelecimento comercial e que havia feito o pagamento do

serviço em dinheiro”.

Em seu interrogatório judicial, a ré, DENISE DE SOUSA PEREIRA, nega a autoria do delito, ao argumento de que não tinha boa convivência com a gerente do local e que pediu demissão para cuidar de seu filho.

Não obstante, muito embora tenha a apelante negado a autoria delitiva, a conduta ilícita existiu, havendo prova nos autos dando conta de que ela se apropriou de coisa alheia móvel, no caso, de valores do caixa do estabelecimento comercial onde trabalhava.

Detalha a prova que a ré recebia o dinheiro do serviço, porém o lançava em data anterior, o que prejudicava a conferência do caixa, cujo balanço contábil era feito diariamente. Em seguida, se apropriava indevidamente dos valores.

As imagens colacionadas, bem demonstram a apelante realizando o registro do pagamento em dois computadores, efetuando, em seguida, a retirada do dinheiro do caixa, colocando-o sobre a mesa e, após, no bolso do seu uniforme.

Vislumbra-se, portanto, que o conjunto probatório produzido é harmônico e escorreito a apontar a existência da autoria e da materialidade do delito de apropriação indébita, nos moldes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

Nessa senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DO EMPREGO. ART. 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL HARMONIZAM-SE COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO, EM ESPECIAL A PALAVRA DA VÍTIMA, RESTANDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA IMPUTADA À ORA APELANTE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR MEIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS NOS AUTOS, OS QUAIS INDICAM QUE A ORA APELANTE, MEDIANTE FRAUDE NAS FICHAS DE PACIENTES E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS NAS FOLHAS DE LIVRO CAIXA, DENTRE OUTROS MEIOS DIVERSOS, APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE DE APROXIMADAMENTE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) DA EMPRESA EM QUE TRABALHAVA, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER MANTIDA A SUA CONDENAÇÃO NA INTEGRALIDADE. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. (TJE/PA, 2019.01896534-40, 203.720, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, publicado em 2019-05-16)”

2. Da pena de multa:

Pugna a defesa pela reforma da dosimetria no tocante à pena de multa, pois determinada desproporcionalmente à reprimenda corporal.

Com razão neste ponto.

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito em voga prevê como penas, reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Para se estabelecer a quantidade de dias-multa, é preciso observar o intervalo de variação de 350 (trezentos e cinquenta dias), de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea e em observância ao sistema trifásico.

No caso, ao mensurar a reprimenda base, o juízo singular determinou à ré a pena privativa de liberdade e de multa,
ambas no mínimo legal de 01 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, não foram consideradas agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, diante da causa de aumento inserta no inciso III, do §1º, do art. 168, do CPB, a reprimenda foi acrescida na fração taxativa e 1/3 (um terço), impondo o Juízo a sanção corpórea de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

O
quantum
alcançado em face da pena de multa, entretanto, revela-se equivocado, porquanto, nesta etapa, o acréscimo de 1/3 (um terço) ao montante de 10 (dez) dias-multa, não equivale a 54 (cinquenta e quatro), mas a 13 (treze) dias-multa.

Ato seguinte, aplicada pelo juízo a regra do crime continuado – art. 71, do CP – com exasperação da pena privativa de liberdade em 2/3 (dois terços), a totalizar a sanção de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
deve a pena de multa, proporcionalmente, ser determinada em 21 (vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
da pena de multa para
21 (vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

Comunique-se ao juízo da execução sobre o inteiro teor do presente julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2023